Tribunal: STF
Processo: AI 548882
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO POR
   PROVIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
   INADMISSIBILIDADE.
A comprovação da suspensão de prazos
   processuais determinados pelo Tribunal a quo deve ser realizada à
   época da interposição do agravo de instrumento, não sendo
   possível sanar a omissão em momento posterior.